Tribunal: TJSP
Processo: 1082873-65.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Competência Recursal - Ação de obrigação de fazer - Responsabilidade civil extracontratual - Pretensão visando à retirada de perfil falso, com fundamento na Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) -Matéria de competência recursal da Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras) - Redistribuição dos autos - Recurso não conhecido.